Tribunal: TJMT
Processo: 1044707-27.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044707-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ROSE HELENA LESCANO - CPF: 207.165.401-34 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). REGISTRO DE PREJUÍZO. PRAZO INFERIOR A CINCO ANOS. EXCLUSÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de manutenção indevida de registro no SCR por prazo superior a cinco anos, condenando a autora por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve manutenção indevida de registro de inadimplência no SCR por prazo superior a cinco anos; (ii) se a anotação de “prejuízo” seguida de exclusão mediante símbolo “X” configura restrição indevida de crédito; (iii) se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais; e (iv) se é legítima a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir
3. A prova dos autos demonstra que o registro de “prejuízo” no SCR decorreu de inadimplência legítima e permaneceu ativo por período inferior a cinco anos,
ocorrendo a inclusão no mês 10/2018, sendo excluído em março de 2019
, conforme regras do sistema.
4. A substituição da anotação pelo símbolo “X” indica retirada da informação e indisponibilidade para consulta por instituições financeiras, não configurando manutenção indevida ou restrição creditícia.
5. Inexistente ato ilícito na conduta da instituição financeira, que atuou no exercício regular de direito ao informar a inadimplência, afasta-se a configuração do dano moral indenizável.
6. A ausência de notificação prévia não pode ser imputada à instituição financeira, mas ao órgão mantenedor do cadastro, nos termos da Súmula 359 do STJ.
7. Evidenciada a alteração da verdade dos fatos e o ajuizamento de demanda fundada em premissa fática inexistente, correta a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A anotação de inadimplência no SCR por período inferior a cinco anos na medida em que perdurou por apenas 05 (cinco) meses anos, seguida de sua exclusão com indisponibilidade para consulta por instituições financeiras, não configura manutenção indevida nem enseja dano moral.
2. A responsabilidade pela notificação prévia da inscrição em cadastros restritivos recai sobre o órgão mantenedor, e não sobre a instituição financeira informante.
3. Configura litigância de má-fé o ajuizamento de demanda fundada em alegação fática sabidamente inverídica quanto à permanência de registro restritivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 80, 81, 85, §2º; CDC, art. 43, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 359.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1044707-27-2023

APELANTE:
ROSA HELENA LESCANO

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA, INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Rosa Helena Lescano
em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica NAE,

que
negou provimento a Ação

Declaratória De Inexistência De Débito cc Tutela De Urgência cc Responsabilidade Civil Por Danos Morais ajuizada pela Apelante

para
reconhecer que não houve manutenção indevida de inscrição no SCR por prazo superior a cinco anos
,
afastar a pretensão indenizatória por danos morais e condenar a autora como litigante de má-fé, aplicando-lhe multa de 5% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 2.809,63, em favor da ré, nos termos do art. 81 do CPC
. Condenou a autora, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.
Suspendendo, contudo, a exigibilidade
das verbas de sucumbência e da multa por litigância de má-fé em razão da justiça gratuita deferida, observando-se o prazo de cinco anos previsto no art. 98, §3º, do CPC.

Nas razões recursais a Apelante alega que ajuizou a demanda, tendo em vista que a Recorrida manteve seu nome de forma indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil
SCR
/SISBACEN, referente a débito no valor de R$
29.792,68, registrado como "prejuízo" desde outubro de 2018 e que decorrido prazo de 05 (cinco) anos a permanência no referido sistema demonstra-se ilegal, sendo a conduta da Recorrida passível de indenização.

Argumenta que o Juízo julgou improcedente a demanda, cuja sentença merece ser reformada, acrescentando que
o SCR possui natureza restritiva de crédito
, tendo ocorrido violação ao artigo 43 § 5º do Código de Defesa do Consumidor, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.

Ressalta que a sentença fundamenta sua improcedência no argumento de que a anotação de "prejuízo" referente à Recorrida esteve ativa no SCR por apenas cinco meses (10/2018 a 02/2019) e que, a partir de março de 2019, a informação passou a constar com o símbolo "X", significando sua "retirada" e indisponibilidade para consulta por outras instituições. Daí, concluiu-se que não houve manutenção da anotação por prazo superior a cinco anos.

Assevera que o simples fato de uma anotação de "prejuízo" ser substituída por um "X" no relatório individual do SCR do consumidor não significa que a mácula ou o impacto negativo em seu histórico de crédito foram totalmente eliminados, argumentando, ainda, que a razão da retirada, como "medidas judiciais", "vícios de contrato" ou para "atender as normas do CDC", sugere que a manutenção original da informação poderia ser indevida ou ter sido objeto de contestação, acrescentando que

mesmo com o "X", a informação de que a dívida foi categorizada como "prejuízo" e posteriormente "retirada" permanece no histórico detalhado acessível ao próprio consumidor.

Assinala que

mesmo que não diretamente visível a outras instituições para novas consultas, impacta o "score" de crédito e as análises de risco internas das instituições, o histórico de um "prejuízo" (mesmo que com "X" indicando retirada) ainda aponta para um perfil de risco e, na prática, dificulta ou encarece a obtenção de crédito

Verbera ser devido o dano moral que no caso é
in re ipsa
,

bem como deve ser afastada a condenação por litigância de má fé, acrescentando a ausência de notificação prévia quanto a referida inscrição. Pugna finalmente, pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
a Apelada afirma a regularidade da contratação e da inscrição no sistema SCR, acrescentando que
a consulta juntada aos autos pela Apelante refere-se à data-base de Julho de 2018 e, conforme

consta do site do Banco Central existe uma defasagem de cerca de 20 dias nos dados do SCR, devido ao período de processamento das informações. Por exemplo, os dados da data-base de outubro/18 (atualizado até 31/10/18) estarão disponíveis apenas no final do mês de novembro/18

Alega que a defasagem decorre da sistemática de processamento do próprio sistema e está em conformidade com o regulamento expedido pelo Banco Central em relação à periodicidade, prazo de envio/recebimento e processamento dos dados (Carta Circular 3.540/12). Não há que se falar, assim, em falha na prestação do serviço da Apelada, o que é inclusive, confirmada pelo fato da Apelante ter prestado reclamação junto ao Banco Central, que confirmou o fato da Apelada ter seguido as regras definidas pela regulamentação bancária.

Sustenta que

tese recursal de que o registro persistiu "de alguma forma" não corresponde a realidade,

sendo que a

sentença foi precisa ao identificar que a anotação de prejuízo referente à Apelada perdurou por apenas 5 meses
.

Alega que o símbolo "X" no relatório do SCR, a partir de março de 2019, significa que a informação foi efetivamente retirada e não está disponível para consulta por nenhuma instituição financeira,
sendo dado exclusivo do cidadão de forma que

a ação ajuizada apenas em novembro de 2023 ataca uma situação resolvida há mais de 4 anos, não havendo que se falar em violação ao art. 43, § 5º do CDC.

Ressalta a inexistência e dano moral, acrescentando que não há falar em ausência de notificação haja vista que, aquele que é demandado judicialmente e comparece à agência para negociar parcelas em atraso não pode, anos depois, invocar a falta de "notificação prévia" como fundamento para reparação moral.

Sustenta que tal conduta reforça a tese de violação à boa-fé objetiva e o intuito puramente de enriquecimento da demanda. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelante,
sustentando, em síntese, a Apelante

que seu nome perdurou de forma indevida no SCR por prazo de cinco anos
referente a débito no valor de R$
29.792,68, registrado como "prejuízo" desde outubro de 2018 e que decorrido prazo de 05 (cinco)

sendo ilegal a conduta da Recorrida e, portanto, passível de indenização.

Assevera que embora a anotação de prejuízo tenha sido substituída por um X no relatório do SCR, sugere que a manutenção original poderia ser indevida e objeto de contestação sendo que a informação de que a dívida foi descrita como prejuízo e depois retirada permanece no histórico do SCR.

Cumpre anotar que a questão consiste em verificar se

ocorreu

a manutenção indevida da inscrição de divida prescrita no
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por lapso temporal superior a cinco anos e se ocorreu ato ilícito praticado pela Instituição Financeira, bem como se resta configurado dano moral indenizável.

Inicialmente, anoto que as partes firmaram o contrato n. B63430104,

como se verifica no ID 353402441 1, sendo liberado crédito em favor da Apelante em
25/04/2016 de
R$
R$ 7.817,63, (sete mil oitocentos e dezessete reais e sessenta e três centavos), a ser pago em 24 parcelas mensais.

Constata-se que a Apelante tornou-se inadimplente, sendo ajuizado o processo n.
1007970-98.2018.8.11.0041 pela Recorrida como se vê no doc ID 353402443.

Consta a inadimplência a partir de
24/03/2017, e transferência da operação para a qualificação prejuízo a partir de 30/12/2017 como se verifica no ID 353402441.

Constata-se da análise da consulta ao SCR juntado aos autos pela Apelante que apesar de a mesma sustentar que perdura a

inscrição indevida no SCR por prazo superior a 05 (cinco) anos, obstando a obtenção de crédito, porém,

a anotação de prejuízo com relação a Apelante permaneceu no período de
outubro de 2018 a fevereiro de 2019, ou seja pelo período de 05 (cinco) meses.

Como se verifica na realidade a inclusão no SCR, ocorreu em razão de inadimplência, portanto, licitamente lá permanecendo por apenas 05 (cinco meses) ou seja, de outubro/2018 a fevereiro/2019
, sendo que, posteriormente, referida anotação foi retirada do referido sistema não se encontrando registro referente a

dados de existência de débito em relação a Autora/Apelante.

Nesse contexto, não há falar, portanto, em existência de registro no SCR por tempo superior a 05 (cinco) anos, como alega a Recorrente, valendo anotar que a tese sustentada de que a substituição dos dados que levam à referida inscrição por um X no relatório do SCR poderia sugerir a existência de inscrição, todavia, não há como reconhecer referida situação hipotética acerca da existência da referida inscrição até porque como registra a sentença recorrida “
A partir de março de 2019, o relatório indica a retirada do dado, identificada pelo símbolo “X”, que, conforme glossário do próprio sistema, significa que a informação foi retirada e não está disponível para consulta por nenhuma instituição financeira, sendo acessível apenas ao titular
”.

Dessa forma, apesar dos argumentos sustentados pela Apelante, não há como reconhecer a manutenção de seus dados no Sistema SCR por período superior a 05 (cinco) anos mesmo porque como visto, os dados foram inseridos em 2018 e retirados em março/2019,
ademais, quando da inclusão esta ocorreu em razão de dívida existente e legítima
.

Cumpre ressaltar que mesmo em sendo o Sistema SCR Órgão de natureza restritiva, não há falar em conduta ilícita da Instituição Financeira quando da inclusão dos dados da Apelante no referido sistema, haja vista que esta tornou-se inadimplente quanto ao pagamento do crédito liberado à mesma, atuando a Apelada no exercício regular de direito, não ensejando portanto, dano moral indenizável,

uma vez que não resta evidenciada conduta ilícita mesmo porque, como já fundamentado, referida inscrição constou no referido sistema por apenas 05 meses.

Diante do quadro retratado nos Autos é possível concluir que a autora ingressou com a demanda buscando indenização por danos morais em 23/11/2023, portanto, mais de 04 anos depois da exclusão de seus danos junto ao SCR, não se revelando a pretensão deduzida em juízo passível de acolhimento, mesmo porque,

não resta comprovado que o registro questionado perdurou por mais de 05 (cinco) anos,

não estando comprovado igualmente nesse contexto a conduta ilícita e, tampouco, o nexo causal imputado à Recorrida.

Ademais, constata-se, ainda que no Relatório de Informações Detalhadas do SCR (documento ID 53402422) demonstra que no mesmo período consta anotações/inscrição levadas a efeito por

outras Instituições financeiras desde o mês 10/2018,

sendo que algumas ainda perduram até outubro/2023 conforme se vê no referido relatório.

No contexto apresentado nos Autos, não há falar em indenização por danos morais, tendo em vista que a informação/anotação questionada foi retirada do sistema desde março de 2019
e não se encontra disponível para consulta não ensejando, assim, prejuízos à Recorrente que sequer apresenta qualquer prova de que tenha ocorrido negativa de crédito em razão do fato alegado.

Além disso, a existência de restrição referente a outros credores d
e per si
bastaria para a restrição de crédito,

não sendo os dados suprimidos pela Apelada desde março de 2019 que poderiam ensejar referida suposta negativa ou restrição de crédito.

Diante desse contexto, como se vê não houve anotação referente a Apelante no Sistema SCR por prazo superior a 05 (cinco) anos como sustentado, situação que não implica reconhecimento de dano moral, ademais, com elação a alegação de ausência de notificação anoto que referida responsabilidade é do órgão que mantém o não da instituição financeira que presta a informação, conforme Súmula 359 do STJ

Súmula n. 359 do STJ - DIREITO DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (SÚMULA 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008).

Diante do quadro retratado, não há como acolher a pretensão recursal quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Com relação a condenação da Autora/Apelante por litigância de má fé necessário anotar que ao ingressar com a demanda sustentou que ocorreu a permanência indevida de inscrição de seus dados por mais de 05 (cinco) anos no SCR,

quando se verifica que não corresponde a realidade, tendo em vista que tais anotações foram suprimidas desde 2019.

Dessa forma, resta evidente que utilizou-se do processo alterando a verdade dos fatos como consta da sentença
“
utilizou do processo com o objetivo de obter indenização por situação inexistente, omitindo fatos relevantes, como a longa inadimplência e a legitimidade da dívida, o que caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II, III e VII, do Código de Processo Civil”.

Dessa forma, constatado que a inscrição dos dados da Recorrente ocorreu de forma regular e em razão de débito existente,

bem como ocorreu a retirada do sistema desde março de 2019, não havendo registro por prazo superior a 05 (cinco) anos deve ser afastada a pretensão indenizatória, diante da ausência dos requisitos necessários à justificar indenização concernentes a conduta ilícita e nexo causal.

Portanto, em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exibilidade por se tratar de beneficiária da justiça grastuiiota.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026